Tribunal: TJBA
Processo: 0000186-60.2006.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000186-60.2006.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS

APELADO: JOALDO BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. NULIDADE. DIREITO A VERBAS INDENIZATÓRIAS. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cansanção contra sentença que reconheceu o direito de Joaldo Batista de Souza ao recebimento de valores em função de prestação de serviços prestados ao município.

Da análise dos autos os valores referem-se ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão da nulidade da transmutação automática de seu vínculo celetista para o regime estatutário, sem prévia aprovação em concurso público. O apelado foi contratado em 1985 como agente motorista pelo regime da CLT, tendo seu vínculo convertido, de forma automática, para o regime estatutário com o advento do Estatuto dos Servidores Públicos de Cansanção, em dezembro de 1996.

O servidor não tem direito a todas as verbas requeridas na sua inicial, mas apenas ao FGTS e saldo de salário, em decorrência da nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização correspondente ao FGTS em razão da nulidade da transmutação automática do regime celetista para estatutário sem concurso público;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transmutação automática do regime celetista para estatutário, sem aprovação em concurso público, é nula, conforme previsto no art. 37, II da CF/88, sendo devidas ao trabalhador apenas FGTS e saldo de salário, conforme entendimento do STF no Tema 916 (RE 765.320/MG c/c RE 705.104/RS) e da Súmula 363 do TST.

A nulidade da contratação, ainda que inviabilize efeitos jurídicos típicos da relação estatutária, não afasta o dever de indenizar da Administração Pública em razão do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante art. 884 do CC/2002.

O vínculo inicial do servidor deve ser considerado celetista até a data da transmutação irregular, e, em razão da ausência de estabilidade constitucional (ADCT, art. 19), não há respaldo para a efetivação automática sem concurso público.

A pretensão à cobrança do FGTS segue a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, conforme modulação fixada pelo STF no julgamento do Tema 608 (ARE 709.212/DF), sendo inaplicável, ao caso, a prescrição bienal do art. 7º, XXIX da CF/88, uma vez que a demanda versa sobre verba de natureza fundiária e não reclamação trabalhista.

A ação foi proposta em 13/07/2005, ou seja, antes do julgamento do Tema 608 pelo STF (13/11/2014), sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional trintenário para a cobrança das verbas fundiárias referentes ao vínculo jurídico declarado nulo.

O Município não apresentou impugnação específica aos documentos que comprovam a prestação de serviços, o que reforça a aplicação do art. 884 do CC/2002 e enseja o reconhecimento do dever de indenizar.

Registre-se que o valor devido ao servidor referente a saldo de salário não quitado e FGTS deve ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e manutenção da sentença por outros fundamentos.

Tese de julgamento
:

A transmutação automática de regime celetista para estatutário sem prévia aprovação em concurso público é nula, sendo devidas ao servidor saldo de salário e FGTS.

A nulidade do vínculo não afasta o dever de indenizar da Administração Pública quando demonstrada a efetiva prestação de serviços, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, incide a prescrição trintenária na cobrança de valores referentes ao FGTS, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 608.

Os
valores devidos até 08/12/2021, quanto à
correção monetária e aos juros de mora, deve ser aplicado o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. 1.495.146/MG - Tema 905;
após a publicação da Emenda
Constitucional nº 113
, de 09 de dezembro de 2021, passará a incidir, nos termos do seu art.
3º
, para fins de correção monetária e de compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), acumulada mensalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II e IX; ADCT, art. 19; CC/2002, art. 884; Lei 8.036/90, art. 19-A, EC 113; Tema 905 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG c/c RE 705.104/RS (Tema 916); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STJ, REsp 1841538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04.08.2020; TRT-2, RO 1000254-48.2019.5.02.0441, Rel. Rodrigo Garcia Schwarz, j. 23.10.2020; TJ-BA, APL 0303565-31.2014.8.05.0150, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.08.2021; TJ-BA, APL 0303114-86.2012.8.05.0146, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000186-60.2006.8.05.0046
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO

e apelado

JOALDO BATISTA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de ofício, alterar a forma de atualização monetária e juros de mora da condenação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA